Tribunal: TJBA
Processo: 8073611-92.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8073611-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ALON SILVA SANTOS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. A revisão criminal, fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, é cabível para corrigir erro material ou ilegalidade flagrante na sentença condenatória transitada em julgado. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade deve observar elementos concretos e autônomos, sendo vedada a utilização de fundamentos já considerados para qualificar o delito, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. As consequências do crime só podem ser valoradas negativamente quando extrapolarem os efeitos típicos do delito. No caso de homicídio, o sofrimento causado aos familiares da vítima é inerente ao tipo penal, sendo indevida a consideração desse fator para agravar a pena-base. Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, acrescida do aumento pela agravante da reincidência, resultando na pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8073611-92.2024.8.05.0000, na qual figura como requerente ALON SILVA SANTOS e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PROCENDENTE o pedido revisional, pelas razões alinhadas no voto do relator.